Tribunal: TJDFT
Processo: 0716422-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA ANUIDADE.

1. Configura indevida inovação recursal a alegação de que o bloqueio do cartão de crédito ocorreu por falta de pagamento da anuidade, se aludido argumento não foi suscitado em primeiro grau, cuja defesa se limitou a alegar que o consumidor possuía restrição em outra instituição.

2. Constitui exercício regular de um direito a recusa ou o cancelamento da linha crédito se o resultado da análise do risco individual do interessado não atende os critérios de oportunidade e conveniência da instituição financeira.

3. Todavia, se a instituição concedeu o crédito, o cancelamento deve ser precedido de aviso, em observância ao dever de informação e à boa-fé que regem as relações jurídicas.

4. A ausência de aviso prévio ao cancelamento da função crédito do cartão, submetendo o consumidor a constrangimento perante terceiros ante a recusa do pagamento, é suficiente para atingir os atributos da personalidade, caracterizando dano moral. Precedente: Acórdão 1387573, 07069294420218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021.

5. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$2.500,00) quando este se mostra compatível com a situação das partes e as circunstâncias do evento.

6. Se a função crédito do cartão foi cancelada pela instituição financeira, é devida a restituição da anuidade proporcionalmente aos meses não utilizados.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.